Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-94.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809631-94.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIA ROSALIA DALMACIO MOURA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

INTERESSADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Servidora temporária. Distrato antecipado por conveniência administrativa. Licença para acompanhamento de filha menor doente. ausência de previsão na LC Estadual nº. 07/1991. Estabilidade gestante alegada supervenientemente. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via mandamental. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada na inicial. A impetrante, que era professora contratada temporariamente, busca a declaração de nulidade de seu distrato e a reintegração ao cargo, sob alegação de rescisão ilegal após pedido de afastamento para acompanhar tratamento de saúde de filha menor com enfermidade grave. Além disso, invoca submissão ao regime disciplinar da Lei Estadual nº. 5.810/1994 e apresenta alegação superveniente de gravidez à época da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se servidora temporária possui direito líquido e certo à licença para acompanhamento de pessoa da família, a partir do regime da LC Estadual nº 07/1991, apto a infirmar o distrato; (ii) estabelecer se o distrato antecipado de contratação temporária, previsto contratualmente por conveniência administrativa, exige contraditório, ampla defesa e prévio procedimento disciplinar; (iii) determinar se a alegação superveniente de estabilidade gestante pode ser conhecida e comprovada na via do mandado de segurança para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, realizada nos termos da LC Estadual nº 07/1991 e do art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza precária e excepcional, não se equipara ao vínculo efetivo e não confere estabilidade.

4.

Admite-se o distrato antecipado do ajuste por juízo de conveniência e oportunidade da Administração quando houver previsão normativa ou contratual, e o contrato contém cláusula expressa autorizando o distrato por conveniência administrativa (cláusula 9.2).

5.

Constata-se que o art. 4º-A, II, da LC Estadual nº 07/1991 prevê, de forma taxativa, licenças aplicáveis ao contratado temporário (tratamento da própria saúde, maternidade e paternidade), sem contemplar licença por motivo de doença de pessoa da família, inexistindo suporte legal para o direito invocado.

6.

Afasta-se a reintegração na via mandamental por incompatibilidade com a natureza temporária do vínculo e por inexistência de direito líquido e certo, em conformidade com a orientação jurisprudencial do TJPA acerca da precariedade do contrato temporário e da ausência de direito à reintegração.

7.

Rejeita-se a alegação recursal de estabilidade provisória decorrente de suposta gravidez porque não foi deduzida na inicial e demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, remetendo-se eventual pretensão à via ordinária adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária regida pela LC Estadual nº 07/1991, por sua natureza precária (CF, art. 37, IX), admite distrato antecipado por conveniência administrativa quando previsto no contrato, sem gerar direito líquido e certo à reintegração na via mandamental. 2. A ausência de previsão, no art. 4º-A, II, da LC Estadual nº 07/1991, de licença para acompanhamento de pessoa da família impede o reconhecimento de direito líquido e certo fundado nesse afastamento. 3. Alegação superveniente de estabilidade provisória por gravidez, não deduzida na inicial e dependente de prova, é incompatível com o rito do mandado de segurança, devendo ser discutida em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, IX; ADCT, art. 10, II, “b”; LC Estadual nº 07/1991, art. 4º-A, II; Lei Estadual nº 5.810/1994 (Título III); Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Lei Federal nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 105; STF, RE nº 842.844 (Tema 542); TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0877223-04.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 07.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-08.2018.8.14.0024, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800670-68.2020.8.14.0024, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/2/2026 a 3/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0809631-94.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE / IMPETRANTE: ANTONIA ROSALIA DALMACIO MOURA

AGRAVADO / IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PLANTONISTA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIA ROSALIA DALMACIO MOURA
contra a decisão monocrática ID 30952848, pela qual foi negada a segurança pleiteada na inicial.

A agravante impetrou
mandamus
com pedido liminar, alegando
,
em síntese, que foi distratada de forma ilegal do cargo de professora temporária, após solicitar afastamento para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha menor, diagnosticada com enfermidade grave.

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID 27652618.

A autoridade coatora prestou informações, refutando a pretensão da impetrante (ID’s 28776459 e 28776460).

A segurança foi denegada, nos termos da decisão monocrática ID 30952848.

Inconformada, a demandante interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que:

(i)

A rescisão contratual não decorreu de juízo legítimo de conveniência e oportunidade, mas configurou ato punitivo eivado de desvio de finalidade, uma vez que teria ocorrido imediatamente após o protocolo de pedido de licença para acompanhamento de filha menor acometida por grave enfermidade, sem qualquer motivação idônea, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal;

(ii)

O contrato administrativo firmado entre as partes previa, em cláusula expressa, a submissão da contratada ao regime disciplinar da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU/PA), de modo que eventual penalidade análoga à demissão dependeria de prévio Processo Administrativo Disciplinar, sob pena de dupla ilegalidade — violação à norma legal e à cláusula contratual;

(iii)

Sobreveio fato novo, qual seja, a constatação de que a agravante se encontrava grávida à época do distrato (concepção em 19/03/2025 e rescisão em 05/05/2025), fazendo jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 842.844 (Tema 542), aplicável inclusive às servidoras contratadas temporariamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com exercício do juízo de retratação para concessão da segurança, declarando-se a nulidade do ato de distrato e determinando-se sua imediata reintegração ao cargo, ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao julgamento colegiado, para reforma integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão da impetrante em confronto com jurisprudência dominante do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente mandamus, aplicando-se, por analogia, o art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Comunique-se à autoridade coatora.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105 do STJ e do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

A contratação temporária da impetrante foi realizada nos termos da
Lei Complementar Estadual nº. 07/1991
, tendo
caráter precário e excepcional
, voltada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), não se equiparando ao vínculo efetivo nem conferindo estabilidade.

Por consequência,
admite-se o distrato antecipado
do ajuste quando assim recomendar o juízo de
conveniência e oportunidade da Administração
, sobretudo quando houver previsão normativa ou contratual.

O art. 4º-A, inciso II, da
Lei Complementar nº. 07/1991
estabeleceu, de forma
taxativa
, as licenças aplicáveis ao contratado temporário:

“Art. 4º-A Aplicam-se ao servidor contratado por tempo determinado na forma desta Lei Complementar, os seguintes direitos e vantagens previstos no Título III da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994
:

(...)

II – licença:

a) para tratamento da saúde, observada a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social;

b) maternidade; e

c) paternidade”
. (Grifo nosso).

Da leitura do dispositivo, verifica-se que, para o contratado temporário,
não há previsão legal

de licença

por motivo de doença de pessoa da família
. Há apenas
licença para tratamento de saúde do próprio contratado
,
com expressa vinculação ao

RGPS, além das licenças maternidade e paternidade
. Ausente suporte legal específico, inexiste
direito líquido e certo
a amparar a pretensão deduzida com base em licença para acompanhamento de familiar.

O instrumento contratual juntado pela impetrante (ID 26828084) contém cláusula expressa que faculta o distrato por conveniência da Administração,
in verbis
:
“9.2. O distrato também poderá ocorrer por conveniência administrativa”.

Soma-se a isso a
precariedade
inerente ao vínculo temporário e o
poder discricionário
da Administração para, motivadamente, avaliar a necessidade e oportunidade da manutenção do ajuste. Nessas condições,
não se configura direito líquido e certo à reintegração
— providência, aliás,
incompatível
com a natureza temporária do vínculo.

Destaca-se que a alegação recursal de estabilidade provisória em razão de suposta gravidez não foi veiculada na inicial e exige dilação probatória incompatível com o procedimento do
mandamus
. Nesse contexto, eventual
pretensão indenizatória
deve ser
veiculada na via ordinária adequada
, sendo incabível no rito célere e documental do mandado de segurança.

A orientação deste Tribunal de Justiça é no sentido da
precariedade
do contrato temporário e da
impossibilidade de reintegração
na via mandamental, sobretudo quando há
cláusula contratual
autorizando o distrato por conveniência administrativa. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PLEITO DE NULIDADE DO DISTRATO. IMPROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX, DA CF/88. DISPENSA A CRITÉRIO E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. SEGURANÇA
CONHECIDA E
DENEGADA, À UNANIMIDADE
.
É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, logo reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer o direito líquido e certo invocado. 3. Segurança conhecida e denegada, à unanimidade
.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0877223-04.2020 .8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Seção de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISTRATO ANTECIPADO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO OU AVISO
. HIPÓTESE DIVERSA DE OUTRO CASO. PECULIARIDADE FÁTICA. DISTINÇÃO.
PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consta destes autos que o autor vinha sendo contratado para função temporária desde o ano de 2014. Em 01/03/2017 firmou um novo contrato cujo prazo de vigência era de 01/03/2017 a 01/03/2018.

Em sede ordinária o autor alegou que no dia 02/08/2017 ao chegar para trabalhar foi surpreendido pelo existência de um novo contratado para mesma função sem ter sido previamente notificado ou advertido sobre alguma circunstância ensejadora do seu afastamento/distrato daí arguindo a nulidade do ato administrativo requerendo reintegração à função e pagamento de dos vencimentos atrasado do período da contratação.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato de servidor temporário, implementado em momento anterior ao término da vigência do contrato firmado.

O presente caso, porém, guarda singularidade que o distingue do anterior (Apelação nº 0800670-68.2020.8.14 .0024), precisamente quanto aos termos do contrato celebrado.

Na hipótese em apreço o contrato expressamente contemplou a possibilidade da administração modificar ou rescindir o pacto independentemente de notificação ou aviso ao contratado.

Convém acrescer que o contrato firmado com o autor era regido pela Lei Municipal nº 2.769/2014 que contemplou a possibilidade de rescisão por iniciativa mediante a conveniência do órgão contratante, ademais previu que havia necessidade de comunicação prévia apenas quando extinção fosse decorrente da iniciativa do contratado.

Diante dessa previsão contratual específica e normativa, obviamente que sem olvidar a natureza precária inerente ao próprio vínculo não há como acolher a tese de nulidade do ato administrativo de distrato de servidor temporário, implementado em momento anterior ao término da vigência do contrato firmado.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800297-08 .2018.8.14.0024, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público)”;

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISTRATO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consta destes autos que a impetrante fora aprovada em Processo Seletivo Simplificado realizado pelo apelante, destinado a celebração de contrato temporário, o qual após a celebração fora rescindindo com efeitos a contar de 01/03/2020, portanto antes do prazo estipulado (31/10/2020) . Em sede mandamental a impetrante alegou ter sido surpreendida com o distrato antecipado do contrato sem que tivesse sido declinado qualquer motivo daí arguindo a nulidade do ato administrativo e direito líquido de ver observado o devido processo administrativo, sobremodo as garantias do contraditório e ampla defesa. Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato, consubstanciado na Portaria nº 089/2020-GAB/DG /CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, com efeitos a contar de 01/03/2020, publicado no DOE de 02/03/2020. Não há dúvida sobre a precariedade do vínculo contratual firmado entre as partes. No entanto, a celebração desse contrato administrativo decorreu exatamente da necessidade da administração – isso decorre logicamente do próprio edital do PSS (item 2 .1) – que inclusive declinou nos termos do respectivo instrumento o prazo específico de vigência daquele pacto (01/11/2019 a 31/10/2020). Ora, se a administração externou uma necessidade por determinado tempo obviamente que eventual alteração devia ser igualmente motivada como bem assinalado pela sentença. Contudo, a Portaria nº 089/2020-GAB/DG /CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, simplesmente omitiu a motivação do distrato, razão pela qual restou desconforme quanto ao disposto no art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9 .784/99, assim como relativamente ao art. 62, inciso I, da Lei Estadual nº 8.972/2020. Não logra melhor sorte a arguição de julgamento extra petita. A natureza precária do vínculo impede a reintegração à função anteriormente exercida, mas não obsta seu sucedâneo equivalente com integral reparação dos prejuízos advindos do ato injurídico Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006706820208140024 10012737, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público)”;

Conforme se observa pelos julgados acima, a jurisprudência do TJPA converge num ponto crucial:
não há direito líquido e certo à reintegração
de contratado temporário e eventuais prejuízos devem ser reclamados na via própria.

Nesse contexto, conclui-se que não há direito líquido e certo a ser efetivado pela via mandamental, considerando: 1) a
precariedade
do vínculo temporário; 2) a
ausência
de previsão legal de licença para acompanhamento de pessoa da família no regime da LC nº. 07/1991 (havendo tão somente licença para tratamento da
própria
saúde, vinculada ao
RGPS
); e 3) a
possibilidade de distrato antecipado
por conveniência administrativa, expressamente
ajustada
no contrato; 4) a necessidade de dilação probatória para se averiguar a superveniente alegação de estabilidade provisória em decorrência de suposta gravidez.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2026